Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-50.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600363-50.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
50.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Maria do Rocio Jonson,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que a candidata recolha ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-la recurso de origem não identificada (§3º, do
art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado
da sentença, via GRU, com a devida juntada do comprovante de pagamento. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Maria do Rocio Jonson que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Rede Sustentabilidade no município de Pinhão, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve a existência de doações financeiras recebidas de
recursos próprios, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal ou pix, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação e a
existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA DO ROCIO JONSON (RECORRENTE)
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741738
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.356
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600363-
50.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARIA DO ROCIO JONSON
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR72424
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão recorrida fundamentou-se em depósito em espécie sem
identificação formal da origem e ausência de justificativa para gastos com
combustível.
3. A recorrente alega que o depósito em espécie é oriundo de patrimônio
próprio e a falha remanescente é mera irregularidade documental, requerendo
a aprovação das contas com ressalvas ou, subsidiariamente, a redução do
valor da devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do
depósito bancário feito em espécie e a configuração de arrecadação de
recursos de origem não identificada; e (ii) analisar a regularidade dos gastos
com combustíveis, considerando a ausência de declaração de cessão de
veículo ou outras despesas correlatas.

Num. 44741738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O depósito em espécie de valor superior a R$ 1.064,10 contraria o art. 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando arrecadação de recursos
de origem não identificada, que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
6. A alegação de desconhecimento das regras eleitorais não exime a
recorrente do cumprimento da lei, conforme art. 3º da LINDB.
7. A ausência de declaração de cessão de veículo ou outras despesas
correlatas para justificar os gastos com combustíveis impede a comprovação
da regularidade desses gastos.
8. Embora o valor dos gastos com combustível possa ser considerado baixo, a
irregularidade, somada à configuração de recebimento de recursos de origem
não identificada, culmina na necessária desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. O depósito em espécie de valor superior ao limite
legal para doações eleitorais configura irregularidade insanável, ensejando o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A ausência de
comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis, somada à
irregularidade na arrecadação de recursos, impede a aprovação das contas
com ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §1º, 32, 35, §11.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº
060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025;
TRE-PR, REl nº 060037127, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
18/08/2025; TRE-PR, REl nº 060044416, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, DJE de 25/08/2025; TRE-PR, REl nº 060015619, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE de 14/08/2025.

DECISÃO

Num. 44741738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA DO ROCIO JONSON,
contra a sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão/PR, que julgou
desaprovadas suas contas de campanha para o cargo de vereadora, referentes à
Eleição 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Tesouro Nacional (id. 44633304).
Em suas razões (id. 44633325), a recorrente expõe que a decisão recorrida
desaprovou as contas com base em três fundamentos: a) Depósito em espécie no
valor de R$ 2.000,00, sem identificação formal da origem; b) Ausência de
advogado após a renúncia do patrono constituído; c) Suposta ausência de
justificativa para gasto com combustível.
Alega que os fundamentos não se sustentam diante da análise dos fatos
concretos, pois o valor depositado em espécie é oriundo do patrimônio próprio e
compatível com sua renda, conforme autodeclaração, bem como que, apesar de
representar 100% da movimentação de campanha, esta foi “de baixo custo,
realizada em município de pequeno porte, de modo que o formalismo absoluto
não pode inviabilizar a regular análise das contas”, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Diz que faltou orientação do partido, agiu de boa-fé, com gastos mínimos e todos
declarados, sendo a desaprovação das contas desarrazoada e desproporcional.
Argui que a ausência de advogado após a renúncia do antigo patrono configura

Num. 44741738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
vício formal, sanado com a nova constituição nos autos.
Defende que a única falha remanescente se refere à ausência do comprovante de
propriedade do veículo cedido, mera irregularidade documental, sem impacto
material ou financeiro na campanha, que ensejaria, no máximo, ressalva.
Requer, ao final, seja reformada a sentença para fins de aprovar as contas com
ressalvas. Subsidiariamente, requer redução do valor da devolução para R$
401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), que ultrapassou o limite
de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos),
conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, em suma, porque o depósito em espécie é vício grave e, embora o valor
decorrente das despesas com combustível possa ser considerado diminuto, deve
ser somado à outra falha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas (id. 44684928).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Publicado o despacho de id. 44633323 em 17/07/2025, o recurso foi protocolado
em 18/07/2025 (id. 44633325), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Já de início, convém destacar que, embora pontuada no recurso, a regularização
da representação processual não foi utilizada como fundamento para a
desaprovação das contas, tendo a sentença recorrida especificado que não foi

Num. 44741738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
“óbice para a análise da presente prestação de contas, nem causa para o
julgamento das contas como não prestadas, visto estar o processo apto a ser
julgado, conforme documentos e informações apresentadas” (id. 44633304).
Isso posto, verifica-se que a sentença recorrida fundamenta a desaprovação das
contas expondo 2 (duas) irregularidades, separadas em subtemas para melhor
análise.
Doações financeiras de recursos próprios, contrariando o art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e sujeitando ao recolhimento previsto no art. 32,
caput.
A primeira controvérsia envolve verificar a regularidade, ou não, de depósito
bancário em dinheiro realizado na conta de campanha, além da consequente
configuração de arrecadação de recursos de origem não identificada, que devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Na espécie, a recorrente declarou ter doado para sua campanha recursos próprios
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo inconteste o fato de que a
arrecadação dos valores foi efetivada por meio de depósito em espécie,
identificando com o CPF da candidata, na agência bancária, contrariando a regra
prevista no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e

Num. 44741738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas.
Nesse contexto, a prestação de contas é procedimento disciplinado por lei, no
qual os(as) candidatos(as) e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a movimentação financeira realizada durante as campanhas eleitorais,
com escopo de permitir a efetiva fiscalização das informações prestadas,
sobretudo através da identificação da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que
garante que na conta bancária de campanha transitem apenas recursos de origem
plenamente identificável.
Nessa esteira, a exigência de que as doações em valores acima de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, já que o que se busca é assegurar

Num. 44741738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ao
realizar o pix ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada
por meio de registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições
bancárias.
A recorrente admite não ter observado o procedimento previsto na norma,
alegando que assim agiu por falta/falha de orientação do partido. Ocorre que, o
argumento alusivo ao desconhecimento das regras eleitorais não lhe socorre,
pois, nos termos do art. 3º da LINDB, “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”.
Destarte, também não é aceitável a pretensão de que se considere comprovada a
origem dos recursos em razão da mera declaração de que se tratam de recursos
próprios (id. 44633326), sem que tenha ela se desincumbido do ônus que lhe
competia, ou seja, de observar um procedimento simples e claramente descrito na
norma aplicável. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha,
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por meio de transferência

Num. 44741738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque
cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que
impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que
identificados pelo CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original)
O método adotado pela candidata na prestação de contas impede a plena
verificação da origem do recurso, compromete a transparência das contas,
caracteriza irregularidade e implica na obrigação de restituição do valor integral
dos valores cuja origem não foi comprovada, conforme expressamente previsto
no art. 21, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44741738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
Com efeito, em recentes julgamentos, esta Corte reiterou o entendimento de que
os valores arrecadados sem a observância da regra prevista no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos de origem não
identificada, e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no
valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem
dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44741738 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do
caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional, eis que o depósito
identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas
não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº
62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023,
publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº 060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025. Sem destaque no original)
Conclui-se, portanto, que a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou
comprovar – e não apenas do excedente do valor fixado para autofinanciamento,
como defende a recorrente –, pois abrange a arrecadação total.
Entender em sentido contrário possibilitaria aos candidatos realizarem depósitos
fracionados para burlar a determinação legal, o que não se pode admitir.
Assim, a sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão pela
desaprovação das contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para aferição da possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos
seguintes termos:

Num. 44741738 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022)
Este foi, inclusive, o entendimento replicado em outros casos oriundos da mesma
zona eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2024,
determinando a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega desconhecimento das regras eleitorais e pugna pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação
das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade de
depósito bancário feito em espécie como doação de recursos próprios para
fins de campanha eleitoral; e (ii) determinar se a irregularidade enseja a
desaprovação das contas e a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado, visando
garantir a rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem dos recursos,
comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu cumprimento.

Num. 44741738 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
7. A irregularidade, no importe de R$ 2.000,00, corresponde a 100% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em campanha eleitoral
realizada por meio de depósito em espécie, em valor superior ao limite legal,
configura irregularidade insanável. 2. A ausência de comprovação da origem
dos recursos impede a aprovação das contas, devendo os valores serem
recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge
percentual significativo das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº060042773,
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025.
(TRE-PR. REl nº 060037127, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE de 18/08/2025. Sem destaques no original).
No caso em tela, a doação realizada em desacordo com a norma eleitoral foi no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e corresponde a 100% dos recursos
financeiros arrecadados e movimentados em campanha.
Tal cenário, conforme demonstrado, afasta a possibilidade de aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
com ressalvas, segundo critérios objetivos fixados pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que não podem ser excepcionados em razão do
pequeno porte da campanha, falta de orientação e boa-fé da candidata.
2. Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de veículos
O segundo ponto trazido a debate diz respeito a despesas de campanha realizadas
com combustíveis, objeto de análise tanto no relatório preliminar (id. 44633245)
como no parecer técnico conclusivo (id. 44633277), desta vez no tópico relativo
à “Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019)”.

Num. 44741738 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
Em consonância com exposto pela unidade técnica, o exame dos documentos que
instruem a prestação de contas demonstra que não foi declarada a cessão de
veículo, o registro de locações, a publicidade com carro de som ou a despesa com
geradores de energia.
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os gastos com
combustíveis serão considerados gastos eleitorais desde que cumpridos alguns
requisitos, dentre os quais a declaração dos veículos na prestação de contas:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e [...]
Embora a recorrente alegue que se trata de mera irregularidade documental,
decorrente da “não juntada do comprovante de propriedade do veículo cedido por
Gerônimo da Silveira Netto”, observa-se que se limitou apresentar tal
justificativa nas razões do recurso sem trazer qualquer documento hábil a atestar
o que foi alegado.
Esta Corte já decidiu, em mais de uma ocasião, que a regularidade dos gastos
com combustíveis depende da informação sobre os veículos na prestação de
contas, vejamos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. DEPÓSITO DE RECURSOS DE NATUREZA PRIVADA NA
CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC.

Num. 44741738 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
A
RECOLHER AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha, em razão de omissão de gastos eleitorais relativos a despesas com
combustíveis sem o registro de locação/cessão de veículos e depósito de
recursos de natureza privada na conta do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de gastos com
combustíveis, pagos com recursos do FEFC, sem a comprovação da locação
ou cessão de veículos, configura irregularidade grave; e (ii) se o depósito de
recursos privados na conta do FEFC enseja a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de registro dos veículos utilizados na campanha, inferida a
partir dos gastos com combustíveis pagos com recursos do FEFC,
configura irregularidade, pois o eventual gasto com ausência de locação
ou cessão gratuita de veículo prejudica a confiabilidade das contas.
4. O depósito de recursos de natureza privada na conta destinada ao
recebimento de recursos do FEFC viola o art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que veda a transferência de recursos entre contas de naturezas
distintas.
5. Ainda que configurada a irregularidade do depósito de recursos privados na
conta do FEFC, o montante não enseja o recolhimento do valor ao Erário,
porquanto decorrente de recursos privados, e a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional prevista no art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019
ocorre na hipótese de utilização indevida de recursos públicos, fonte vedada
ou de origem não identificada.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se ao preenchimento de três requisitos: (a) as quantias
consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas e
reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a R$403,01
(quatrocentos e três reais e um centavo).
Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos com combustíveis, pagos com
recursos do FEFC, sem a comprovação da locação ou cessão de veículos,
configura irregularidade que prejudica a confiabilidade das contas. 2. O
depósito de recursos privados na conta do FEFC viola a vedação de
transferência entre contas de naturezas distintas, mas não enseja a devolução
dos valores ao Erário quando decorrente de tentativa de correção de

Num. 44741738 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
irregularidade anterior e não envolver recursos públicos, fonte vedada ou de
origem não identificada. 3. A aprovação das contas com ressalvas é cabível
quando as irregularidades não ultrapassam R$ 1.064,00, não superam 10% do
total e não possuem natureza grave.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 9º, § 2º,
35, § 11, I e II, "a", 79, §1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060369928, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
22/08/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060252229, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024; TSE, Agravo em REspe nº060791325,
Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE, 26/08/2022;
TSE, AgR-AREspE 0606974-06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
DJE de 26.2.2024.
(TRE-PR. REl nº 060044416, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE de 25/08/2025. Sem destaques no original).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidata nas eleições de 2024, em razão de cessão irregular de
veículos para campanha e irregularidades nos gastos com combustíveis.
2. A recorrente alega que a cessão irregular de veículo possui valor inferior ao
patamar jurisprudencialmente tolerável e que as despesas com combustíveis
não estão vinculadas exclusivamente ao veículo cedido irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da cessão
de veículos para a campanha eleitoral, ante a ausência de comprovação da
propriedade dos bens; e (ii) analisar a regularidade dos gastos com
combustíveis, considerando a irregularidade na cessão dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é essencial para a transparência e o
combate ao abuso de poder econômico nas eleições.
5. A ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos à
campanha configura utilização de recursos de origem não identificada,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, implicando no
recolhimento do montante equivalente ao erário.
6. Os gastos com combustíveis demandam a regular declaração do
veículo, conforme art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando a irregularidade na cessão dos veículos e a ausência de
outros veículos regularmente informados, os gastos com combustíveis

Num. 44741738 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
também são considerados irregulares.
7. As irregularidades identificadas, em conjunto, impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o limite de 10% para receitas ou
despesas irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação da propriedade de
veículos cedidos para campanha eleitoral configura irregularidade insanável,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores
correspondentes ao erário. 2. Gastos com combustíveis, quando não
comprovada a regularidade da utilização dos veículos na campanha, também
configuram irregularidade, devendo os valores correspondentes serem
devolvidos ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts.
38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, § 11, II, 53, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg no AREspEl nº
060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE, AgRg no
REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021; TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018; TSE, AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.
(TRE-PR. REl nº 060015619, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE de 14/08/2025. Sem destaques no original).
À vista disso, embora a falha decorrente dos gastos com combustíveis, em razão
do valor, pudesse ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, soma-se à
irregularidade grave, configurada pelo recebimento de valores de origem não
identificada, em cenário que compromete a confiabilidade das informações e
prejudica a fiscalização, culminando na desaprovação das contas e no
recolhimento da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou comprovar ao
Tesouro Nacional, no valor de R$ 2.000,00.
DISPOSITIVO

Num. 44741738 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061969000000043679751
Número do documento: 25092910061969000000043679751
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:59:22
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600363-
50.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA DO ROCIO JONSON - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - PR72424 - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE
PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025